Tribunal: TJMT
Processo: 1054495-70.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054495-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (APELADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MATERIAL DEVIDO – DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Demonstrado pela parte autora, que por razão da ausência de abastecimento da concessionária de água, teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, configurado o dano material, devendo a ré reembolsá-la nos valores despendidos.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1054495-70.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

CONDOMINIO VERO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Obrigação de Fazer (nº

1054495-70.2020.8.11.0041)
ajuizada por
CONDOMINIO VERO,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a parte ré ao ressarcimento dos valores gastos com o abastecimento de água via caminhão pipa, no valor constante na Nota Fiscal n. 2340, de R$ 7.400,00, a ser atualizado pelo INPC da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença, conforme ID 156827737.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 156827738) que sempre atendeu as solicitações do recorrido, promovendo vistorias e fornecendo caminhão pipa quando requisitado, sendo fato que o problema narrado não é decorrência de falha na prestação dos serviços da concessionária.

Aduz que a empresa recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que comprovou o fornecimento regular de água ao condomínio, bem como a excludente de responsabilidade acerca do imbróglio narrado.

Defende a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, uma vez que se a água não chegava até as torneiras do imóvel do recorrido, isso ocorreu por fatores externos, cuja responsabilidade não pode ser imputada à recorrente, assim, não há que falar em ressarcimento de valores das despesas assumida pelo recorrido no que tange à aquisição de água potável por conta própria, tendo em vista que a concessionária compareceu em todos os chamados e solicitações de abastecimento, não sendo exigível da concessionária recorrente, a pretexto de má prestação do serviço.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano material, bem como a alteração dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo no ID 156827743.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1054495-70.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

CONDOMINIO VERO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 156827678) que a parte autora é a titular da Unidade Consumidora nº 467173-2 e, que vem sofrendo constantemente com o desabastecimento de água no mês de outubro/2020.

Aduziu que mesmo abrindo diversos protocolos de atendimento não fora atendida, obrigando-se a adquirir água de outras empresas, já que a ré, responsável pelo abastecimento, deixou de cumprir com sua obrigação.

Asseverou, ainda, que desembolsou o montante de R$ 7.400,00 em favor da empresa Água Lisa Transportes Ltda – Epp., a fim de manter o abastecimento normal do condomínio.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo o pagamento das despesas tidas com caminhão pipa, bem como ao pagamento das custas processuais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
julgou parcialmente pr
ocedente os pedidos da inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In casu
, verifica-se que a alegada ausência de abastecimento de água restou incontroversa, tendo confirmado pela própria concessionária, ora apelante, em sua contestação (ID 156827711), que procedeu à entrega de caminhões pipa à parte autora, porém, não conseguindo demonstrar que a quantidade de água fornecida foi satisfatória para atender a população existente no imóvel.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou correta solução em relação à responsabilidade da parte apelante, valendo ressaltar o seguinte:

“Como dito anteriormente, a parte autora busca ressarcimento dos valores pagos em outubro/2020, concernente à 20 CAMINHÕES DE ÁGUA POTÁVEL PERIODO 06/10/2020 a 21/10/2020, vez que a ré deixou de fornecer água em períodos longos.

Destaca-se que a ré reconheceu a falta de água, senão vejamos:

Não há como negar que ocorreu a interrupção momentânea do abastecimento em alguns períodos do dia, como o próprio “diário” efetuado pelo porteiro confirma (ID 48554576).

Apesar da ré justificar que a interrupção do fornecimento se deu em razão de falta de energia na captação Ribeirão (14/10/2020) e reparo de vazamento na rede Centro Norte, no dia 22/10/2020, deveria a concessionária se ajustar e desenvolver política pública no abastecimento para restabelecer o serviço no menor tempo possível, causando o menor transtorno aos usuários.

Nessa situação, era obrigação da ré diligenciar no sentido de realizar as medidas necessárias e pertinentes a fim de garantir o adequado e suficiente abastecimento aos seus consumidores, pois existem outras maneiras menos traumáticas para evitar o corte total no fornecimento de bem tão essencial como a água, como o abastecimento com caminhão pipa.

A ré alega que forneceu caminhão pipa para atender a ré, contudo, ao analisar os documentos acostados, verifica-se que realmente fora encaminhado caminhão pipa pela ré nos dias 24 e 25/10/2020 (id. 48554589 e id. 4855292).
No entanto, os dias em que a reclamante se viu obrigada a adquirir o produto de terceiros foi de 06/21/10/2020.

O caso se agrava vez que se trata de um condomínio, onde há vários moradores que necessitam de água diariamente.”
(ID 156827737, p.4) (g.n.)

Desse modo, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15, visto que restou demonstrada a prática indevida da concessionária ao interromper o fornecimento de serviço essencial, e, sendo a responsabilidade objetiva da requerida fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, deve a ré responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar serviços.

Assim, não restam dúvidas da responsabilidade da concessionária apelante pelo dano causado à parte autora, já que o ocorrido em decorrência de seu ramo de atuação, a título de fornecedor de serviços, motivo pelo qual deve a requerida reembolsá-la nos valores por esta despendidos com a aquisição de caminhões pipa.

Desta forma, deve ser mantida a sentença singular que determinou o ressarcimento dos valores gastos (R$ 7.400,00) com o abastecimento de água via caminhão pipa, conforme demonstrado nos autos pela nota fiscal nº 2340 (ID 156827681).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESPESAS COM CARROS-PIPA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE TEORIA OBJETIVA PREVISTA NO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço calcada na teoria do risco, prescindindo-se da culpa e satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade, para que possa haver exoneração da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (parágrafo 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não foi feito pela ré/apelante.

2. Por outro lado, o autor demonstrou que em razão da ausência de abastecimento na semana do dia 17/09/2012, bem como de 07 a 11 de outubro, teve gastos com a compra de água a operadores de caminhões-pipa (notas fiscais às fls. 14/18).
Desse modo, o reembolso pleiteado pelo autor (ressarcimento de prejuízo material decorrente da falha na prestação do serviço) se afigura possível, sendo acertada a sentença prolatada pelo juízo a quo, que merece ser mantida.

3. Recurso improvido.”
( Classe: Apelação,Número do Processo: 0566675-79.2014.8.05.0001,Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR,Publicado em: 10/02/2020 ) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEDAE. FORNECIMENTO IRREGULAR DE ÁGUA. CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A controvérsia recursal cinge-se, basicamente, a aferir a regularidade de fornecimento de água no imóvel da autora, o que teria dado ensejo à condenação por danos morais e materiais. Consigne-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na forma dos art. 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a existência de outras legislações específicas, em especial o Decreto Estadual nº 553/76 e a Lei Estadual nº 11.445/07, não afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, o contrato entre as partes, embora regido por lei específica, não inibe a aplicação do CDC, com o qual deve compatibilizar-se, para que o consumidor não seja privado dos seus direitos básicos e para que se lhe garanta justiça e equivalência de prestações contratual e, sobretudo, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido, verbete sumular nº 254 deste Tribunal de Justiça. A prestadora de serviço essencial somente se exime do dever de reparar, se lograr êxito em demonstrar a incidência de uma das hipóteses excludentes do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o que não ocorreu no caso em análise.

Desse modo, em se tratando de serviço essencial, como é o caso do fornecimento de água, o fornecedor do serviço tem o dever de prestá-lo de forma continuada e ininterrupta de acordo com art. 22 do CDC. Preceitua tal artigo que as empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, o que não foi observado pela ré, na hipótese. Cumpre destacar que o laudo pericial concluiu a vila na qual a autora reside é abastecida de maneira irregular; que foi constatado, no dia da perícia, não haver nenhuma água na linha que passa pela medição. Em que pese a alegação da concessionária ré de que não há obrigatoriedade de abastecimento durante 24 horas, tal tese não se sustenta, vez que o art. 6º, § 1º da lei 8.987/1995 dispõe que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade e continuidade, dentre outros. Ademais, com vistas a observar o princípio da continuidade do serviço público, o art. 6º, 3º, da lei 8.987/1995 dispõe sobre as situações em que a interrupção não se caracteriza como descontinuidade do serviço público, que são as motivadas por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário e somente em situação de emergência ou após prévio aviso. Assim, o serviço de fornecimento de água deveria ser prestado de forma contínua e regular, somente permitindo a interrupção em caso de emergência ou após prévio aviso por razões de ordem técnica ou de segurança, o que não ocorreu, visto que a apelante não comprovou tal situação. No entanto, é forçoso reconhecer que a ré não logrou êxito em comprovar a existência de abastecimento regular de água na residência da autora, ônus que lhe cabia, em razão da relação de consumo e nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC, tampouco comprovado quaisquer das excludentes do dever de indenizar (art. 14, § 3º, I e II do CDC), motivo pelo qual a condenação por danos morais deve ser mantida. Nessa esteira, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista o seu caráter punitivo e pedagógico, levando-se, ainda, em consideração as peculiaridades inerentes ao caso concreto, levando-se em consideração o verbete sumular de nº 343 deste e. TJRJ.
No que se refere ao dano material, frise-se que, sendo a ré concessionária de serviço público essencial, está obrigada a zelar pelo fornecimento do serviço, ainda que, para isto, tenha que utilizar-se de outros meios, como a realização de obras e fornecimento de carros pipas. Nesse sentido, restou comprovado que a autora necessitou arcar com despesas relativas a caminhão pipa
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Manutenção da sentença. Precedentes deste e. TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(0000994-20.2019.8.19.0208 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 02/02/2023 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios recursais em mais 5% sobre o percentual já fixado, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023